Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708492-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA APELADO: CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA e CENTRO CLINICO SAMAMBAIA LTDA contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da presente ação de cobrança proposta por CENTRO CLINICO SAMAMBAIA, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o HOSPITAL BOM SAMARITANO ao pagamento dos serviços prestados pela parte autora, acrescidos das penalidades contratuais dos consectários legais da mora. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 43365304, p. 04): “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 168.142,20 [cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos], já com a inclusão da multa de 10%, corrigido monetariamente conforme INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do ajuizamento da demanda. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)” Em suas razões recursais (ID. 43365308, p. 01-09), o primeiro apelante HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA argumenta, em síntese, que: a) está passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia do COVID-19 e é ré em mais de 260 processos na esfera cível do DF (p. 02-05); b) parte dos valores exigidos na inicial já foram pagos e que a dívida gira em torno de R$ 168.142,20 (cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e vinte centavos), devendo ser excluídos os juros, correção monetária e multa (p. 05); c) além dos valores já pagos – os quais foram reconhecidos pelo próprio apelado – verificou-se a cobrança de valores sem o extrato da fatura, sendo inviável a sua apuração e, por isso, devem ser desconsiderados (p. 07-08). Pede o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e retirar da cobrança do valor de R$ 9.182,80 (nove mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), que foi declarado pelo Apelado como recebido, bem como o valor de R$ 30.550,00 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais), referente as faturas não apresentadas (p. 09). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida CENTRO CLINICO SAMAMBAIA, momento em que pugnou pela manutenção da sentença e pelo indeferimento da gratuidade da justiça (ID. 43365312). Na mesma oportunidade, apresentou apelação adesiva, aduzindo, em resumo (ID. 43365313, p. 01-08), que: a) a sentença não se manifestou quanto ao pedido de rescisão do contrato firmado entre as partes, em violação ao princípio da congruência (p. 05-06); b) a sentença julgou procedente a ação, mas o valor da condenação “não corresponde ao valor pedido pela parte autora e sim do postulado pelo réu em sede de contestação” (p. 06-07). Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como para condenar a ré no valor correto da condenação, que, no seu entender, é de R$ 182.540,17 (p. 08). Preparo realizado (IDs. 43365314 e 43365315). Regularmente intimado, o apelado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA não apresentou resposta (ID. 47369475). É o relatório. Decido. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC/2015. Posto isso, consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, é como vem deliberando esta egrégia Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1410828, 07292442920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/4/2022). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoas jurídicas, a jurisprudência dominante entende ser necessária, para a concessão do benefício da justiça gratuita, a comprovação de forma cabal, de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1406091, 07297016120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, PJe: 24/3/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1394778, 07286597420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 7/2/2022) Na situação em análise, a recorrente alicerça o seu pedido no fato de ter ocorrido a rescisão do contrato, bem como o cenário pandêmico, juntando aos autos, no momento da interposição do seu recurso (26/10/2022), laudo pericial contábil realizado em 28/11/2020 (ID. 43365309), ou seja, de dois anos antes ao momento do pedido aqui em exame e, por isso, não se prestam para comprovar o seu atual momento financeiro, requisito essencial para se verificar a viabilidade desta pretensão (cf. Acórdão 1336857, 07003602120208070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2021). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o comprovante do pagamento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora